Tribunal: TJBA
Processo: 8005244-29.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8005244-29.2023.8.05.0201 – Comarca de Porto Seguro/BA

Apelante: Geovane Fernandes Felício

Defensor Público: Dr. Guilherme Zuanazzi

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Bruno Gontijo Araújo Teixeira

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro

Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO
QUALIFICADA PELA
MORTE, ROUBO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER, EM CONCURSO
MATERIAL
(ART. 158, § 3º; ART. 157,
CAPUT
; E ART. 211, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
DOSIMETRIA DAS PENAS.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA
QUANTUM
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE RECONHECIDA E VALORADA, COM A FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INTERMEDIÁRIA EM SEU PATAMAR MÍNIMO. DEVIDA OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUERIMENTO
DE DETRAÇÃO DA PENA. INALBERGAMENTO. CÁLCULO QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MAGISTRADO DE ORIGEM QUE JÁ CONSIDEROU O TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA AO ESTABELECER O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO.
PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELO JUIZ SENTENCIANTE. APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO,
mantendo-se todos os termos do édito condenatório
.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Geovane Fernandes Felício, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 29 (vinte e nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos tipificados no art. 158, § 3º, art. 157,
caput
, e art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória (id. 63453803),
in verbis
, que: “[...] no dia 22 de maio de 2023, por volta das 08h30min, a vítima saiu da sua residência em direção à Agência dos Correios, situada no Centro do Distrito de Trancoso, quando o denunciado lhe ofereceu carona [...] a vítima aceitou a carona, entrando no veículo do denunciado, e durante o trajeto comentou com ele que estava indo ao Distrito de Trancoso buscar uma encomenda e que possuía em sua conta bancária a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). [...] Geovane saiu da rodovia, entrou na estrada de acesso ao Fasano, estacionou o automóvel a cerca de um quilômetro da entrada do Fasano, desembarcou do veículo e pegou um pedaço de corda sintética de algodão usada para amarrar carga, que estava no banco traseiro do carro. Nesse momento, a vítima também desembarcou do veículo e o denunciado caminhou em sua direção, a pegou pelo braço, o que a fez gritar pedindo socorro, e a arrastou para o mato, onde amarrou suas mãos para trás, no entanto, antes de conseguir imobilizá-la, Amanda debateu-se muito, arranhando Geovane no pescoço, deixando, assim, marcas no pescoço do denunciado. Em seguida, o denunciado disse que queria o dinheiro de Amanda e ela lhe entregou seu aparelho celular, mas após ser exigida a senha para realizar a transferência, a vítima forneceu a senha errada, o que impossibilitou Geovane de acessar a conta bancária. Diante da recusa da vítima em informar a senha correta, mesmo com muita insistência do denunciado, ele pegou a mesma corda que usou para amarrar as mãos de Amanda e a enforcou até ela desmaiar, sendo que após constatar que havia a matado, ele encaminhou-se até a sua residência, que ainda estava em construção, [...] pegou um ‘enxadão’ encontrado no terreno, sendo flagrado por sua cunhada, Vanessa de Jesus Souza, que estranhou o fato de Geovane passar por ela sem cumprimentá-la. Logo após, o denunciado retornou para o local onde matou Amanda, cavou uma cova rasa e jogou o corpo da vítima, cobrindo-a com terra e folhas secas, a fim de ocultar seu cadáver. Naquela ocasião, o denunciado ainda aproveitou para subtrair o aparelho celular de Amanda, arremessou a bolsa da vítima no mato próximo ao seu corpo e evadiu-se do local, indo para o trabalho, onde seu irmão Girley estava o aguardando. Ocorre que, no dia 23 de maio de 2023, logo que o denunciado e seu irmão chegaram no trabalho, numa obra localizada no Bairro Maria Viúva, nesta cidade, Geovane contou para Girley [...] Após revelar a prática dos crimes para o seu irmão, o denunciado lhe vendeu o aparelho celular Redmi 10C, de propriedade da vítima, pela quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), que foram descontados de uma dívida de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) que Geovane possuía com Girley. [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, pugna a Defesa do Apelante pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a redução das reprimendas, na segunda fase da dosimetria, para
quantum
abaixo do mínimo; pela detração da pena, com a fixação de regime de cumprimento menos gravoso; e pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

IV – Em que pese inexistir qualquer insurgência no recurso defensivo quanto à condenação, verifica-se que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o termo de reconhecimento de cadáver (id. 63453783, p. 27); o relatório de missão policial (id. 63453784, p. 5-13); o laudo pericial do local do crime (id. 63453792, p. 2-5); o laudo necroscópico (id. 63453792, p. 6-7); as confissões extrajudiciais dos denunciados (id. 63453782, p. 21-22 e 30-31); bem como a prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJE Mídias).

V – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase da dosimetria de todos os 3 (três) crimes – extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 3º, CP), roubo (art. 157,
caput
, CP) e ocultação de cadáver (art. 211, CP) –, o Juiz
a quo
, reputando favoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, fixou as penas basilares nos mínimos legais de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão; 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; e 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, respectivamente, o que não enseja qualquer reparo. Na etapa intermediária, em operação que deve se manter irretocável, o Magistrado Sentenciante consignou a ausência de agravantes, e reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, em favor do Apelante, com relação a todas as imputações, mantendo as reprimendas nos mesmos patamares.

VI – Impossível, como pretende a Defesa, a redução aquém do mínimo, tendo em vista o conteúdo da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Como cediço, devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica. Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores.

VII – Avançando à terceira fase, o Magistrado de origem, acertadamente, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição, tornou definitivas as penas fixadas, somando-as, em seguida, pelo critério do cúmulo material, o que totalizou 29 (vinte e nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo.

VIII – Quanto ao pleito defensivo de detração da pena, insta salientar que, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, o condenado a reprimenda superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Acrescente-se que o cálculo da detração compete ao Juiz da Execução Penal, que possui melhores condições de aferir o tempo de prisão provisória, para fins de alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, progredindo-o quando preenchidas as condições estabelecidas em lei.

IX – Ademais, ainda que considerado o tempo de prisão provisória – de 06/07/2023 a 18/04/2024, totalizando 288 (duzentos e oitenta e oito dias), conforme Guia de Recolhimento de id. 63454227 – o regime inicial permanecerá inalterado, como se pode extrair da escorreita fundamentação judicial:
“Verificando que o disposto no Art. 387, §2º do Código de Processo Penal tem por finalidade uma possível progressão de regime a ser determinada pelo Juiz de conhecimento no momento da prolação da sentença, com base no instituto da detração penal e observando que o tempo de prisão provisória do réu NÃO PERMITE o benefício da progressão (25% - art. 112, III da Lei 7.210/84), determino como regime inicial de cumprimento da pena o FECHADO”
(id. 63454218).

X – Relativamente à concessão do direito de recorrer em liberdade ao Sentenciado, não merece acolhimento a postulação defensiva. Concluída a instrução criminal, o réu foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. O Magistrado
a quo
vedou o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, ressaltando que o acusado permaneceu preso durante toda a persecução criminal.

XI – De fato, a orientação pacificada no E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (STJ, HC 442.163/MA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018). Ainda conforme entendimento consolidado na Corte de Cidadania:
“A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma”
(STJ, AgRg no AREsp 1697713/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020).

XII – Por fim, incabíveis a substituição por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, em virtude das expressas vedações contidas nos arts. 44 e 77 do Código Penal.

XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo, apenas para afastar a incidência da Súmula nº 231 do STJ.

XIV –
APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO,
mantendo-se todos os termos do édito condenatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8005244-29.2023.8.05.0201, provenientes da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figuram, como Apelante, Geovane Fernandes Felício, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo-se todos os termos do édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.